Tribunal: TJBA
Processo: 8016083-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016083-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MATEUS RIBEIRO AZEVEDO e outros

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DO ITIV. VALOR À ÉPOCA DA TRANSMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo
s impetrantes em face da sentença que, embora tenha concedido a segurança para considerar o valor declarado pelos contribuintes como a base de cálculo do ITIV, determinou a correção monetária do montante
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão debatida envolve a análise
da possibilidade de utilização do valor do imóvel declarado à época da aquisição como base de cálculo do ITIV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na
espécie,
nota-se que a demora na arrecadação do
tributo
ocorreu por culpa exclusiva do ente público, que aplicou base de cálculo incompatível, impedindo que os contribuintes realizassem o adimplemento correto do imposto à época.

4. Logo,
não é razoável e legítimo que respondam pela corrosão monetária do valor, devendo ser considerada a quantia declarada à época do fato gerador.

5. Essa
construção interpretativa, aliás, é a que mais se coaduna com o princípio constitucional da capacidade contributiva, previsto no art. 145, §1º da Constituição Federal, considerando que foi o valor da época da aquisição/transmissão que poderia refletir o patrimônio
do contribuinte
.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.
Sentença reformada para afastar a incidência da correção monetária.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CRFB/1988, art. 145, §1º; Lei municipal n. 7.186/2006, arts. 114 e 116, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016083-34.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes MATEUS RIBEIRO AZEVEDO e outros e como apelado MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18